Tribunal: TJDFT
Processo: 0704624-36.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. UNIÃO DURADOURA, PÚBLICA E CONTÍNUA. TERMO INICIAL E FINAL. REQUISITOS CONFIGURADOS. RECONVENÇÃO. USO EXCLUSIVO DO VEÍCULO. CUSTEIO DAS DESPESAS. RESPONSABILIDADE DO COMODATÁRIO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que (i) declarou a existência e a dissolução da união estável, declarando a nulidade da escritura pública de inventário e partilha, e (ii) julgou improcedente o pedido de indenização na reconvenção.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão cinge-se (i) ao termo inicial e final da união estável e (ii) à responsabilidade pelo custeio das despesas do veículo de uso exclusivo de um dos réus.
III. Razões de decidir
3. Para a configuração da união estável como entidade familiar, é fundamental o ânimo de constituir família, a estabilidade, publicidade e continuidade, além de inexistir impedimentos.
4. No caso, a união estável deve ser reconhecida com os termos inicial e final estabelecidos em sentença, porquanto as provas evidenciam a relação familiar duradoura, pública e contínua, sem quaisquer impedimentos, neste período.
5. Os depoimentos relativos à data específica não afastam a conclusão do juízo de origem, uma vez que tal fato ocorreu há duas décadas, não podendo se exigir que as testemunhas recordem especificamente o termo inicial. Apesar da imprecisão sobre o termo inicial, os elementos colhidos em audiência mostram-se favoráveis à autora.
6. O uso exclusivo do bem comum faz presumir a existência de um comodato gratuito por tempo indeterminado, gerando a responsabilidade do comodatário pelas despesas do bem.
IV. Dispositivo
7. Recurso conhecido e não provido.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 226, § 3o; CC, art. 1.723, caput e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0704504-23.2020.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11/3/2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.657.468/SP, rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 21/8/2023.